Tribunal: STJ
Processo: 0007732-73.2017.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2136565 - TO(2024/0131203-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: GRISON E CIA LTDA
ADVOGADOS
: EDER BARBOSA DE SOUSA - TO002077A
MONICA ARAUJO E SILVA - TO004666
ENAN SANTOS BARBOSA DE SOUSA - TO006169
GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
SELMAN ARRUDA ALENCAR - TO005337
CARLOS ROBERTO MARINHO JUNIOR - TO10.219
EMBARGADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: FERNANDA RAQUEL F. DE S. ROLIM
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo a recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: f75f87ce-79a2-492f-b51d-c4cd40ef32f5

Documento eletrônico VDA54228233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: f75f87ce-79a2-492f-b51d-c4cd40ef32f5

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2136565 - TO (2024/0131203-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: GRISON E CIA LTDA
ADVOGADOS
: EDER BARBOSA DE SOUSA - TO002077A
MONICA ARAUJO E SILVA - TO004666
ENAN SANTOS BARBOSA DE SOUSA - TO006169
GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
SELMAN ARRUDA ALENCAR - TO005337
CARLOS ROBERTO MARINHO JUNIOR - TO10.219
EMBARGADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: FERNANDA RAQUEL F. DE S. ROLIM
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo a recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GRISON E CIA
LTDA contra acórdão da Primeira Turma, em que negou provimento ao agravo interno do
ora embargante, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 967):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se configura ofensa ao
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
Documento eletrônico VDA52690075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:34:43
Código de Controle do Documento: fd4fdfd9-5641-42ae-83f3-605f339b076f

convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que
não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Não se conhece do recurso especial, quando o dispositivo apontado como
violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na
Súmula 284 do STF.
3. Alterar a conclusão da Corte Estadual, no sentido de que configurou-se o
prazo prescricional, à luz do princípio da actio nata, demandaria o revolvimento
do conjunto fático-probatório constante nos autos, providência incompatível com
a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
Sustenta, em suas razões, que o acórdão embargado incorreu em erro
de premissa ao aplicar a Súmula 284 do STF sob o fundamento de que não teria sido
indicado dispositivo de lei federal relativo à suspensão da prescrição.
Argumenta que a alegada afronta ao
do CPC decorre
art. 1.022
justamente da omissão do Tribunal de origem, que deixou de analisar a tese referente à
suspensão do prazo prescricional. Por essa razão, não indicou nenhum dispositivo de lei
federal pertinente, já que tal matéria não integrou o objeto do recurso especial.
Assevera, ainda, que a controvérsia recursal diz respeito
exclusivamente ao termo inicial do prazo prescricional, com fundamento no art. 1o do
Decreto n. 20.910/32, jamais tendo sido alegada a suspensão da prescrição ou defendida
qualquer tese sobre esse ponto.
Impugnação apresentada (e-STJ fls. 2.707/2.710).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do
os embargos de declaração
art. 1.022
CPC/2015,
são cabíveis apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado.
No caso, o embargante não logrou comprovar a existência de nenhum
desses vícios.
Com efeito, o acórdão embargado encontra-se suficientemente claro
ao afastar a alegada violação do
do
bem como ao registrar a
art. 1.022,
CPC/2015,
necessidade de incursionar no conjunto fático probatório para modificar as conclusões do
Tribunal de origem acerca da termo inicial do prazo prescricional. O voto condutor,
Documento eletrônico VDA52690075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:34:43
Código de Controle do Documento: fd4fdfd9-5641-42ae-83f3-605f339b076f

inclusive, transcreve os trechos do aresto recorrido para demonstrar que houve
adequada prestação jurisdicional.
Também não merece acolhimento a alegação de erro de
premissa quanto à incidência da Súmula 284 do STF, no que se refere à tese de suspensão
do prazo prescricional.
Consoante registrado anteriormente, o embargante defendeu nas
razões da apelação que, caso não acolhida a violação do
o do Decreto n. 20.910/1932
art. 1
–
considerando-se como termo inicial da prescrição o trânsito em julgado do MS n. 3482,
em 2014 , deve-se observar a ocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional (e-
–
STJ fls. 2.344/2.348).
Além do mais, ressaltou-se que, na petição dos embargos de
declaração opostos na origem, o ora recorrente não formulou qualquer argumentação
relativa à suspensão do prazo prescricional, razão pela qual a Corte local, de fato, não
estava obrigada a se pronunciar a respeito desse tema.
Se não bastasse, nas razões do apelo nobre, a parte insurgente não
apontou nenhum dispositivo de lei federal supostamente contrariado ou interpretado de
maneira divergente pela Corte
, a fim de amparar a referida tese, circunstância que
a quo
revela a deficiência de sua fundamentação, justificando a incidência da Súmula 284 do STF.
Em outras palavras, não é possível identificar qual
causa suspensiva da prescrição teria sido desconsiderada pelo Tribunal de origem,
inexistindo, assim, erro de premissa a ser sanado.
Nesse contexto, os vícios alegados pelo embargante, na verdade,
demonstram seu inconformismo com o não provimento do recurso, sendo certo que
eventual reforma do julgado não condiz com a natureza integrativa dos aclaratórios.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022
do CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que busca
rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que é
Documento eletrônico VDA52690075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:34:43
Código de Controle do Documento: fd4fdfd9-5641-42ae-83f3-605f339b076f

incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Antonio
AREsp n. 1.960.434/PR,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
15/12/2022)

Por fim, advirto o recorrente de que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no § 2o
do
do
art. 1.026
CPC/2015.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52690075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:34:43
Código de Controle do Documento: fd4fdfd9-5641-42ae-83f3-605f339b076f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.136.565 / TO
Número Registro: 2024/0131203-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00077327320178272729
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GRISON E CIA LTDA
ADVOGADOS
: EDER BARBOSA DE SOUSA - TO002077A
MONICA ARAUJO E SILVA - TO004666
ENAN SANTOS BARBOSA DE SOUSA - TO006169
GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
SELMAN ARRUDA ALENCAR - TO005337
CARLOS ROBERTO MARINHO JUNIOR - TO10.219
RECORRIDO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : FERNANDA RAQUEL F. DE S. ROLIM
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GRISON E CIA LTDA
Documento eletrônico VDA54009304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:46
Código de Controle do Documento: ca0523a2-7332-445c-b425-13f2feddf5ff

ADVOGADOS
: EDER BARBOSA DE SOUSA - TO002077A
MONICA ARAUJO E SILVA - TO004666
ENAN SANTOS BARBOSA DE SOUSA - TO006169
GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
SELMAN ARRUDA ALENCAR - TO005337
CARLOS ROBERTO MARINHO JUNIOR - TO10.219
EMBARGADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : FERNANDA RAQUEL F. DE S. ROLIM
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:46
Código de Controle do Documento: ca0523a2-7332-445c-b425-13f2feddf5ff